Tribunal: TJDFT
Processo: 0745141-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745141-89.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: MARCIO DE JESUS FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Caso em exame e legislação 1. A ação – ação de obrigação de fazer com a pretensão de obstar os descontos promovidos em sua conta corrente para quitação de empréstimos. 2. Decisão anterior – A sentença confirmou a tutela de urgência, julgou procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. 3. Aplica-se o CDC às instituições financeiras, nos termos da Súmula no 297/STJ. II – Questões em discussão 4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a possibilidade de suspensão dos descontos efetuados pelo réu na conta corrente/salário do autor para fins de pagamento de empréstimos, diante do cancelamento da autorização e (ii) a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. III – Razões de decidir 5. O desconto efetuado em conta corrente para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. 6. Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020. 7. Observada a natureza eficacial do pronunciamento judicial e os parâmetros para fixação dos honorários – condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa – na demanda, incidem os honorários sobre o último, art. 85, § 2o, do CPC. Sentença mantida. IV – Dispositivo 8. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 1o, 2o, 3o, 6o, 7o, 8o, 9o e 10. CC/2002, arts. 313, 314, 421, 422, 684 e 884; CDC/1990, arts. 2o, 3o e 47. CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ. Tema no 1.085/STJ. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 313, 314, 421 e 422, todos do Código Civil, aduzindo que, ao validar a revogação unilateral de cláusula contratual expressa referente à autorização de débito automático, sem qualquer vício de consentimento ou desequilíbrio originário, o acórdão recorrido ofendeu o princípio da boa-fé objetiva e o pacta sunt servanda, acrescentando que devem ser garantidas ao credor o direito de receber a prestação nos moldes previamente acordados; b) artigo 884 do Código Civil, alegando que, permitir que o devedor mantenha os benefícios contratuais originalmente pactuados, como taxas de juros mais baixas e ausência de encargos adicionais, mesmo após a revogação unilateral da forma de pagamento que condicionava tais condições, caracteriza evidente hipótese de enriquecimento sem causa; c) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; d) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando ser desproporcional a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa em percentual elevado. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 313, 314, 421 e 422, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017